Tribunal: TJDFT
Processo: 0048405-78.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, não poderia o exequente responder pelo ônus sucumbencial, sob pena de afronta ao princípio da causalidade, haja vista terem os próprios devedores deixado de satisfazer voluntariamente a obrigação, dando causa à deflagração do processo.
2. Apelo não provido.